Tribunal: TJBA
Processo: 8012720-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012720-37.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: BARTOLOMEU BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s):WANDERLEY BASTOS DE SOUZA FERREIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFLITO ENTRE DIREITO À PROVA E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. LGPD E MARCO CIVIL DA INTERNET. ANONIMIZAÇÃO DE DADOS DE TERCEIROS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada por motorista parceiro, determinou a inversão do ônus da prova e a exibição integral de registros sistêmicos e procedimentos administrativos internos, incluindo a identificação dos usuários que formularam reclamações, visando à apuração da regularidade da desativação da conta do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é lícita a determinação judicial de exibição de registros sistêmicos com identificação dos usuários denunciantes; (ii) estabelecer se é possível conciliar o direito à prova e ao contraditório com a proteção de dados pessoais e a privacidade de terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à prova e ao contraditório constitui garantia fundamental derivada do devido processo legal, impondo a possibilidade de acesso a elementos necessários à adequada instrução do feito. 4. A Constituição Federal, o Marco Civil da Internet e a LGPD asseguram a proteção da privacidade e dos dados pessoais, impondo limites ao tratamento e à divulgação de informações de terceiros. 5. A exibição irrestrita de dados identificadores de usuários denunciantes revela-se desproporcional, por expor terceiros estranhos à lide a riscos de retaliação e violar a expectativa legítima de confidencialidade. 6. A identificação nominal dos denunciantes não é necessária para o exercício do contraditório, sendo suficiente a disponibilização do teor integral das reclamações e dos registros administrativos correlatos. 7. A anonimização dos dados pessoais dos usuários permite conciliar o direito à prova com a proteção de dados, assegurando acesso às informações essenciais sem revelar a identidade dos denunciantes. 8. A solução intermediária preserva a confiança no sistema de denúncias da plataforma e evita riscos de exposição indevida, especialmente em casos que envolvem alegações sensíveis, como assédio. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: "1. A exibição de registros sistêmicos se destina à assegurar o contraditório e a ampla defesa, sendo legítima mediante a anonimização dos dados pessoais de terceiros, vedada a divulgação de elementos identificadores quando desnecessários à instrução do processo." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, XII, LIV e LV; Lei nº 12.965/2014, arts. 3º, II, e 7º; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 6º, III, e 17. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8158795-81.2022.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 04.03.2026; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5176462-37.2025.8.21.7000, Rel. Des. Maria Inês Claraz de Souza Linck, j. 15.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012720-37.2026.8.05.0000, em que é Agravante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e Agravado BARTOLOMEU BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06